Tribunal: TCU
Processo: 045.477/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7145/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos expendidos na aquisição, por meio de pregão eletrônico 14/2010, de barco em madeira tipo regional, que seria utilizado como barco escola pela Superintendência da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira no Estado do Pará (Ceplac/Suepa), na região do Baixo Tocantins Paraense. Considerando que por meio do Acórdão 4989/2020-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal determinou à Ceplac/Suepa que, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena da responsabilidade solidária, prevista no art. 8o, da Lei 8.443/1992, instaurasse e concluísse tomada de contas especial, apurando os responsáveis pelo prejuízo causado pela deterioração total, em menos de três anos, de um barco de madeira que não teria sido usado na atividade para qual se destinava; Considerando que, em decorrência da determinação acima, foi instaurada a presente TCE, cujos elementos, conforme evidenciado na instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), não demonstram a adequada apuração das responsabilidades pelo prejuízo ao Erário, especialmente, no que concerne à individualização adequada das condutas dos servidores arrolados nos autos; Considerando que, nos termos do art. 4o, inciso IV, da Resolução-TCU 344/2022, no presente caso, o início da contagem do prazo prescricional se deu a partir do conhecimento das irregularidades identificadas em Relatório da Controladoria-Geral da União, de 30/3/2019 (peça 3 do TC Processo 038.376/2019-9 ); Considerando que não transcorreram cinco anos, desde a data acima mencionada, bem assim o entendimento firmado por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , da Relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, o que demonstra não ter ocorrido a prescrição ordinária nem a prescrição intercorrente em relação aos responsáveis arrolados nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: fixar novo prazo de 90 dias para que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob pena de responsabilidade solidária, da imputação prevista no art. 13 da Resolução-TCU 344/2020 e/ou da aplicação da multa prevista no art. 58, incisos IV e VII, da Lei 8.443/1992, promova a adequada apuração das responsabilidades pelo prejuízo ao Erário causado pela deterioração total do barco de madeira adquirido por meio do Pregão 14/2010, com vista ao efetivo cumprimento do subitem 1.6.1 do Acórdão 4989/2020-TCU-Primeira Câmara ; e expedir a determinação objeto do subitem 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 045.477/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jay Wallace da Silva e Mota (XXX.788.952-XX); Luiz Pinto de Oliveira (XXX.972.902-XX); Maqbrasil-maquinas e Equipamentos Ltda (03.819.668/0001-53); Moises Moreira dos Santos (XXX.650.702-XX); Nilson Nonato Vidal Rossy (XXX.258.682-XX); Raymundo da Silva Mello Júnior (XXX.924.462-XX); Rodrigo Santos Vitelli (XXX.604.562-XX); Sandra Maria Vieira da Silva (XXX.726.962-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que instrua o processo de TCE com os documentos elencados no art. 10 da Instrução Normativa/TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa /TCU 76/2016, especialmente, no que concerne à individualização adequada das condutas de cada agente, relacionando-as com a ocorrência do prejuízo, os cargos e/ou funções exercidas, os normativos contendo suas atribuições e os atos correspondentes de nomeação e exoneração de cada um deles.